Tribunal: STF
Processo: HC 262544
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.018.977/SP (e-doc. 13).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, c/c o art. 71, ambos do Código Penal (furto qualificado em concurso formal) (e-doc. 11, p. 297-313). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 34-56). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 12, p. 17-44). Recurso especial foi inadmitido, sendo interposto agravo, remetido ao STJ.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 12, p. 54-56). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam indevida a valoração negativa da vetorial dos antecedentes, levando-se em consideração condenação por crime praticado há mais de 10 anos, contrariando a tese fixada por ocasião do julgamento pelo Supremo do Tema nº 150 da repercussão geral. Sustentam a existência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena, considerada a imposição de regime fechado, com fundamento nos maus antecedentes, já utilizados para exasperação da pena-base, caracterizando-se bis in idem. Sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea, tendo sido utilizados fundamentos genéricos, em descompasso com as Súmulas nº 718 e 719 do STF.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a suspensão do processo. No mérito, a fixação de regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Quanto à alegação de impossibilidade de consideração de condenações com prazo superior a 5 anos para valorar negativamente a vetorial dos antecedentes, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE nº 593.818-RG/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020). Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”



    (RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    8. Em complementação, o Plenário desta Corte, após acolher embargos de declaração na Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, nos termos do voto do Relator, corrigiu omissão para fazer constar no Tema RG nº 150 a fixação da tese nos seguintes moldes:



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”



    9. Assim, nos termos da tese firmada, ultrapassado o período depurador de 5 anos, as condenações anteriores do paciente podem, em regra, configurar maus antecedentes. Eventual desconsideração dessa circunstância insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não levando em conta apenas o decurso dos 5 anos. Portanto, não há direito subjetivo do condenado ao afastamento.



    10. No tocante à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



     c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto;    



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    11. No caso, o STJ apontou que a reprimenda foi fixada acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria da pena, a autorizar a imposição do regime mais grave. Eis a síntese do pronunciamento:



     



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por furto qualificado, com pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa. 



    2. A defesa interpôs embargos de declaração, recurso especial e agravo regimental contra o acórdão condenatório, todos rejeitados ou não conhecidos. Paralelamente, impetrou habeas corpus alegando constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento. 



    3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por entender que a defesa utilizou recursos próprios para impugnar o mesmo ato judicial, sendo incabível a reanálise da matéria pela via do habeas corpus em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios, em violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    5. Há também a discussão sobre a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, com base em condenações antigas, e sobre a proporcionalidade do regime inicial fechado para pena inferior a 4 anos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    7. A simultaneidade na tramitação de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato judicial viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual, gerando tumulto processual inadmissível. 



    8. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a utilização de condenações antigas para caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena, conforme o Tema 150 de repercussão geral. 



    9. A fixação do regime fechado para pena inferior a 4 anos é admitida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme as Súmulas 718 e 719 do STF. 



    10. A análise aprofundada da dosimetria da pena e do regime inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou como via alternativa para rediscutir matéria já submetida ao crivo jurisdicional por meio de recursos próprios. 



    2. A simultaneidade na tramitação de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato judicial viola os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 



    3. Condenações antigas podem ser utilizadas para caracterizar maus antecedentes na dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.



    4. A fixação do regime fechado para pena inferior a 4 anos é admitida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    5. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 13, p. 1-3; grifos nossos) 



    12. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do STF. Embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. “



    (HC nº 202.544-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



     1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 



    2. Ordem denegada.” 



    (HC nº 116.574/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/10/2013, p. 16/10/2013; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.” 



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator